Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para determinar a restituição do percentual de 70% (setenta por cento) sobre R$ 1.771,84, valor debitado de sua conta corrente, em 03/02/2020, proveniente de verba salarial, no prazo de 1 (um) dia útil, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Insurgiu-se, ainda, quanto à determinação de se abster de efetuar, na conta corrente da parte autora, débitos decorrentes de amortização de débitos em atraso, em valor superior a 30% dos proventos recebidos, a partir do próximo contracheque, sob pena de multa correspondente ao valor do débito indevido efetuado na conta bancária da autora.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Alegou, ainda, que agiu nos limites estritos da lei e em estrita observância da legalidade, sem qualquer ato que possa ser declarado ilegal pelo Poder Judiciário. Informa que houve a autorização dos descontos e que a parcela debitada em conta corrente se trata de parcela de contrato de empréstimo com cláusula de pagamento por meio de desconto em conta corrente, inexistindo limitação de até no máximo 30%. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. A parte ré não juntou nem as guias das custas e preparo e tampouco o comprovante de pagamento. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custas e do preparo e, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO.

8. Condenada a parte recorrente ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).